Tribunal: TJMT
Processo: 1020515-52.2020.8.11.0003
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020515-52.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[BRUNA MENEZES SOARES - CPF: 062.042.231-94 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PROCEDÊNCIA DO CONTRAPOSTO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – RELATÓRIO DE CHAMADAS, FATURAS E TELAS SISTÊMICAS – PROVAS UNILATERAIS INSUFICIENTES – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Existindo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços, que requereu a negativação, comprovar que houve a contratação, a prestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

2. Os relatórios de chamada, faturas e telas sistêmicas, juntados em contestação, não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por outros elementos de prova.

3. Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, tem-se como indevida a restrição, devendo o fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio.

4. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

5. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

6. Sentença reformada.

7. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente a pretensão inicial e acolheu o pedido contraposto, sob o fundamento de que a reclamada comprovou a relação jurídica entre as partes e a exigibilidade da dívida.

A recorrente sustenta a inexistência relação contratual entre as partes, pleiteando a reforma da sentença, a fim de que seja declarada a inexigibilidade do débito e condenada a empresa reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, nos moldes do patamar desta Turma Recursal.

Em contrarrazões, a requerida impugna os benefícios da justiça gratuita concedida a recorrente. No mérito, pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

- Impugnação a Gratuidade de Justiça

Consoante o Enunciado n. 166, do FONAJE, o juízo de primeiro grau concedeu à parte reclamante o benefício da gratuidade de justiça. Em que pese à reclamada se insurja quanto à benesse, não trouxe elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada. Desse modo, não há como negar o direito ante a declaração firmada e acolhida e, ainda, a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5º, LXXIV da Constituição Federal e artigo 98, do Código de Processo Civil.

Preliminar rejeitada.

VOTO - MÉRITO

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito, bem como, se procede o pedido de indenização por danos morais.

A reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, juntando extrato da negativação.

A reclamada defende a exigibilidade do débito, alegando que a Recorrente contratou serviço de telefonia, não adimplindo suas obrigações, sendo exercício regular de direito a negativação devedor.

A requerida apresentou, tão somente, faturas, relatórios de chamadas e telas sistêmicas, tendo o Juízo sentenciante considerado que tais provas foram suficientes para corroborar a tese defensiva.

A sentença vergastada merece reforma, posto que as faturas, relatórios de chamadas e “prints” de telas sistêmicas, são incapazes de comprovar a contratação do serviço de telefonia, ante a fragilidade e unilateralidade da prova. Portanto, a reclamada não comprovou a regularidade do débito e, via de consequência, a legalidade da inscrição da Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula: “
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente
.” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Não há negativações pré-existentes em nome da parte recorrente.

Reconhecido o dano moral, a indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Desse modo, a recorrente faz jus à indenização em danos morais, cujas peculiaridades do caso permitem a fixação dessa verba no patamar de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido da reclamante e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para: a) declarar inexigível o débito sub judice no valor de R$ 113,51 (cento e treze reais e cinquenta e um centavos); b) condenar a recorrida ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ); e c) julgar improcedente o pedido contraposto, nos termos do art. 487, I do CPC.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021